Tribunal: TJDFT
Processo: 0742356-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0742356-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) IMPETRANTE: A. J. de B. AUTORIDADE: JUIZ DA 2a VARA DE FAMÍLIA BRASILIA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração de ID no 37276425, pág. 01, que abale a fundamentação da decisão de ID no 31757208, págs. 01/03, que, por isso, há de ser reafirmada, por seus próprios fundamentos. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator